Tribunal: TJPA
Processo: 0027011-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027011-22.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SILEYMAO CARVALHO VARAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. FUNÇÃO GRATIFICADA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para reformar sentença favorável ao pagamento de horas extras a servidor público estadual.

2. O agravante, servidor efetivo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exerceu função gratificada de Diretor de Secretaria e pleiteou o pagamento de horas extraordinárias, sob o argumento de que sua jornada regular de seis horas diárias foi frequentemente ultrapassada sem a devida contraprestação.

3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento das horas extras, decisão reformada em grau recursal pelo reconhecimento da ausência de autorização prévia para a realização do serviço extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há direito ao pagamento de horas extras a servidor público ocupante de função gratificada sem a devida autorização administrativa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 39, §3º, da Constituição Federal, assegura aos servidores públicos o direito ao adicional por serviço extraordinário, nos termos do artigo 7º, XVI, da mesma Carta.

6. O Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94) prevê gratificação para o exercício de função, não se confundindo com a retribuição por serviço extraordinário.

7. A legislação estadual e as portarias vigentes à época dos fatos (Portarias nº 2.042/2010-GP e nº 270/2014-GP) condicionam o pagamento de horas extras à autorização prévia da Presidência do Tribunal de Justiça.

8. A função gratificada, por sua natureza, já remunera eventuais serviços adicionais inerentes ao cargo de chefia, não havendo previsão legal para pagamento automático de horas extras sem comprovação de necessidade excepcional e autorização específica.

9. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam a exigência de autorização prévia como requisito essencial para a percepção de valores a título de serviço extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O pagamento de horas extras a servidor público ocupante de função gratificada exige autorização prévia da administração, nos termos da legislação vigente."

________________________________________

"Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, arts. 7º, XVI, e 39, §3º; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 66 e 132, I e XII; Lei Estadual nº 6.969/2007, arts. 4º e 30.

"Jurisprudência relevante citada:" STJ, AgInt no AREsp 1734589/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/09/2021, DJe 30/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SILEYMAO CARVALHO VARAO
contra a Decisão Monocrática que
Deu Provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
que objetivava desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR
ajuizado pelo recorrente em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, o autor alegou que é servidor público efetivo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocupante do cargo de analista judiciário, informa que exerceu a função gratificada de diretor de secretaria entre agosto de 2008 e 15/01/2013.

Embora sua jornada regular fosse de 6 (seis) horas diárias, afirma que frequentemente trabalhava além desse limite devido à demanda de suas funções, sem receber a devida remuneração pelas horas extras.

Diante disso, o servidor requereu a condenação do Estado ao pagamento das horas trabalhadas em excesso. Para comprovar suas alegações, anexou à sua petição uma portaria que confirma o exercício da função de chefia, um caderno de ponto manual e outros documentos.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda nos termos da exordial.

Inconformado, o Estado do Pará Interpôs Apelação Cível e em suas razões recursais sustentou que a hora extra é utilizada apenas para atender situações excepcionais, e não para ser paga por um período de 5 (cinco) anos, como foi determinado em sentença. Outrossim, relatou que as horas extras rotineiras, do servidor, já estariam sido retribuídas pela gratificação de função a qual recebia. Discorreu ainda, sobre a ausência de autorização prévia por parte da presidência do TJ/PA.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu provimento ao recurso, sob o fundamento da inexistência de ato administrativo anterior que autorizasse as horas extras.

Insatisfeito, o Sr. Sileymão Carvalho interpôs Agravo Interno para defender a necessidade de distinção entre função função gratificada e cargo comissionado, o que demonstraria que a gratificação de Diretor de Secretaria já englobaria o pagamento de horas extras não encontraria respaldo na legislação.

Aduz que o objetivo do ajuizamento da ação fora justamente assegurar a remuneração do recorrente pelas horas extras trabalhadas nos meses em que não recebeu a gratificação correspondente. Excluem-se os meses em que o autor recebeu gratificação por regime especial de trabalho (tempo integral), uma vez que a legislação veda o recebimento cumulativo de ambas (art. 138 do RJU).

O agravante sustenta que estando sujeito ao regime estatutário, a jornada de trabalho do servidor efetivo com Função Gratificada de Diretor de Secretaria é de 06 (seis) horas diárias e a retribuição adicional decorrente da função Gratificada não é destinada à remuneração de possíveis horas trabalhadas além da jornada de 06 (seis) horas, pois a gratificação diz respeito ao cargo e o trabalho diário exercido além das 06 (seis) horas deve ser remunerado nos termos da lei.

Por fim, requereu o provimento do recurso para retirar as alterações realizadas na sentença em decorrência do provimento da Apelação Cível.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não de pagamento de horas extras relacionadas a cargo comissionado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Inicialmente, a Constituição estabelece os direitos e garantias dos trabalhadores em seu art. 7º e dos servidores públicos no art. 39º.
In verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVI -
remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

O artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, estabelece que se aplicam aos servidores públicos ocupantes de cargo público diversos direitos previstos no artigo 7º, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Dentre esses direitos, destaca-se o inciso XVI do artigo 7º, que trata da remuneração do serviço extraordinário, ou seja, das horas extras.

Em outras palavras, o artigo 39, § 3º, garante aos servidores públicos o direito de receber remuneração adicional pelas horas extras trabalhadas, com um acréscimo superior ao da hora normal.

No âmbito estadual, temos a Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico único dos Servidores do Estado do Pará) a qual disciplina sobre o cargo comissionado e a sua devida gratificação no art. 66 e 132, I e XII. senão vejamos:

Art. 66 -
O servidor ocupante de cargo comissionado, independentemente de jornada de trabalho, atenderá às convocações decorrentes da necessidade do serviço de interesse da Administração.

(...)

Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

I - pela prestação de serviço extraordinário
;

(...)

XII - Pelo exercício da função.

No entanto, em decorrência da autonomia do Poder Judiciário dada pelos art. 99 e 125 da Constituição Federal, este possui Lei própria sobre o plano de cargos e carreiras.

Neste sentido, o art. 4 da Lei Estadual 6.969/2007 disciplina sobre o servidor efetivo e a função gratificada:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, consideram-se fundamentais os seguintes conceitos:

I - plano de carreira: conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam os quadros de carreiras, a forma de ingresso, a promoção e o desenvolvimento profissional dos servidores;

II - quadro de pessoal: conjunto de cargos de provimento efetivo, em comissão e de funções gratificadas;

III - pessoal efetivo: servidores públicos cuja investidura no respectivo cargo se deu mediante concurso público de provas ou de provas e títulos;

IV - cargo de provimento efetivo: unidade de ocupação funcional, criado por lei, com número certo e denominação própria, definido por um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, mediante retribuição pecuniária padronizada;

V - cargo de provimento em comissão: conjunto de atividades e responsabilidades de direção superior e intermediária, definidas com base na estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado do Pará, e de assessoramento superior e intermediário, de livre nomeação e exoneração;

VI - função gratificada: conjunto de atividades e responsabilidades de chefia intermediária, definidas com base na estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado do Pará, de livre designação e destituição, conferidas a servidor estável ou ocupante de cargo de provimento efetivo deste Poder.

Ainda, em seu Art. 30, dispõe sobre a retribuição de cargos em comissão e funções gratificadas, vejamos:

Art. 30.
Os valores de remuneração dos Cargos que constituem as classes Comissionado Judiciário Superior, Padrão CJS, e Comissionado Judiciário Intermediário, Padrão CJI, e as Funções Gratificadas - FG, do Poder Judiciário, são os constantes da Lei nº 6.850/06 e a criada nesta Lei.

Ainda, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através das Portarias nº 2.042/2010-GP e 270/2014-GP, vigentes à época dos fatos, regulamentou a jornada dos servidores estatutários, bem como, a jornada dos servidores ocupantes de cargos em comissão, que podem ser chamados, no interesse da administração, sem retribuição pecuniária e, ainda, a forma de requisição e pagamento das horas extraordinárias, que serão devidas somente com anuência prévia da presidência do Tribunal de Justiça.

CAPÍTULO IV - DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

Art. 12.
Serviço extraordinário é aquele que tem caráter eventual e só será admitido em situações excepcionais e temporárias, que excederem, por antecipação ou prorrogação, a jornada normal de trabalho, disposta no art. 1º desta Portaria.

Art. 13.
O chefe do Poder Judiciário do Estado do Pará poderá autorizar, para atender a situações excepcionais e temporárias, a realização de trabalho considerado urgente ou inadiável em dias úteis, após o cumprimento da jornada normal, em fins de semana ou em feriados.

§ 1º Nas situações enquadradas no caput deste artigo, o responsável pela unidade administrativa deve encaminhar, antecipadamente, pedido circunstanciado de autorização para a execução dos serviços, obrigatoriamente especificando:

Portanto, da leitura dos artigos de lei e portarias, supracitadas, podemos inferir que o servidor efetivo quando exerce função de chefia, recebe uma retribuição pecuniária pelos serviços estranhos ao dos cargos de origem, sendo que tal contraprestação serve para eventuais chamadas fora do expediente comum, conforme se observa.

Outro ponto, gira em torno das jornadas extraordinárias que, conforme se depreende da leitura dos transcritos, possuem caráter eventual, não servido para cobrir despesas com hora extra de caráter rotineiro.

E, ainda, não se pode usufruir de verbas de gratificação por hora extra, sem a anuência, ou melhor, sem a determinação do chefe do poder judiciário, que precisa autorizar tal benefício, repito, que é de caráter temporário.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Superior Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA. PRECEDENTE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Somente é devido o pagamento pela realização de serviço extraordinário quando, além de efetivamente trabalhado, seja autorizado pela Administração. (AgInt no AREsp 920.770/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1734589 RS 2020/0185939-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021) (grifo nosso)

Conforme a jurisprudência, não basta ao servidor demonstrar que ultrapassou a jornada regular. É necessário comprovar a autorização, ou seja, a determinação para que cumprisse jornada além da habitual.

No caso em análise, o servidor recebia gratificação por exercer cargo de chefia. Argumenta-se que essa gratificação tem o propósito de remunerar o servidor por eventuais serviços extraordinários, inerentes ao cargo de chefia ou direção dentro da estrutura organizacional do TJ/PA.

Em outras palavras, a gratificação de chefia é vista como uma compensação pelos serviços adicionais que podem ser exigidos de um servidor em posição de liderança.

Diante disto, resta evidente a desnecessidade de modificação do julgado, por ter sido respeitada e aplicada a legislação e a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025